Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712690-07.2021.8.07.0004 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: LEVI ALVES DOS SANTOS, JUDITE LOPES DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS LTDA. contra a decisão desta relatoria que não conheceu da apelação apresentada pela agravante com fundamento na falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença (ID 53253451). Nas razões recursais (ID 54192773), a agravante alega que a decisão é contraditória, pois teria, no relatório, identificado que ela impugnou especificamente a sentença. Diz que a decisão é clara sobre a menção dos fundamentos da sentença nas razões recursais. Afirma, com base em julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que a reiteração, em apelação, dos argumentos apresentados em outras manifestações não implica o não conhecimento do recurso, se tiverem pertinência com os fundamentos da sentença. Assevera que demonstrou que o veículo não se encontra registrado em nome da autora e que ela não demonstrou o dano que disse ter experimentado. Argumenta que impugnou o valor da indenização e postulou a redução de quatro para dois mil reais. Conclui que impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas razões de apelação. Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o caso, sua reforma pelo colegiado recursal. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu de sua apelação com fundamento na falta de impugnação específica da sentença. Diversamente das assertivas feitas nas razões do agravo interno, como exposto lógica e coerentemente na fundamentação da decisão agravada, os argumentos das razões de apelação não impugnaram, especificamente, nenhum dos fundamentos da sentença. A propósito, destaco os seguintes excertos da decisão agravada para compreensão (ID 53253451): Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Verifico que, na sentença (ID52666033), foram consideradas incontroversas a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel VW/Fox ano 2010 placa JHO-0792 por sentença judicial transitada em julgado no processo n. 2013.01.1.011210-8 e a invalidade da comunicação dessa alienação ao DETRAN/DF, cuja obrigação de cancelamento perante aquela autarquia foi imputada à apelante. Na sentença, foi reconhecido que a apelante era a proprietária do automóvel, uma vez que ocorreu a tradição do veículo e a outorga de procuração em causa própria pelo antigo proprietário, LEVI ALVES DOS SANTOS. Foi destacado, na sentença, que a recorrente dispunha do prazo de trinta dias para providenciar a expedição de novo certificado de registro de veículo, na forma do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro e que, com os poderes conferidos, ela poderia ter efetivado a transferência para quem quisesse. Denoto, da sentença, que no tocante aos débitos referentes ao veículo, compreendeu que a apelante, como proprietária, dispunha do prazo de trinta dias para encaminhar cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para o DETRAN/DF, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Foi mencionado que o antigo proprietário não deve ser responsabilizado por infrações cometidas em período posterior à alienação para terceiro, mesmo que não tenha informado a venda ao órgão de trânsito. Observo da sentença, em relação aos débitos tributários, que foi considerado que o ex-proprietário não responde solidariamente por dívidas posteriores à venda do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e do enunciado sumular n. 585 do Superior Tribunal de Justiça. Foi destacado, na sentença, que a apelante se manteve na posse do veículo, e da procuração em causa própria, após a rescisão judicial do contrato de compra e venda com a apelada, mas não cumpriu as determinações emanadas daquele ato judicial e as obrigações legais respectivas. Ficou compreendido que, com o retorno das partes ao status quo ante, a apelada deixou de ter vínculo com o automóvel, não se lhe podendo atribuir obrigação devida pelo antigo ou pelo novo proprietário. Na sentença, foi rechaçada a afirmação de que os fatos consistiram em mero dissabor da vida em sociedade, tendo sido reconhecido dano moral pela falta de regularização da situação do automóvel pela apelante, nada obstante a rescisão judicial do contrato de compra e venda tenha ocorrido em 08/09/2014 com trânsito em julgado em 08/03/2016 no processo n. 2013.01.1.011210-8. Foi mencionado, na sentença, que a omissão da recorrente implicou no inadimplemento de obrigações tributárias referentes ao IPVA, que foram imputadas à apelada em ação de execução fiscal movida em seu desfavor no processo n. 0007279-21.2017.8.07.0018. Em relação à quantificação do valor da compensação pecuniária do dano moral, foram sopesados, na sentença, com base no artigo 944 do Código Civil, a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, o porte econômico da lesante e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se arbitrar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em favor da apelada, sendo que esse montante foi compreendido como satisfatório para as finalidades inibitória e ressarcitória sem representar lucro indevido para a vítima. Constato que a recorrente não refutou, nas razões recursais, nenhum desses fundamentos da sentença. Ela se limitou a reiterar, nas razões de apelação, as alegações anteriormente deduzidas em contestação (ID52666011), sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos. É cediço que a reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, quando tais fundamentos não se mostrarem suficientes para justificar a procedência do pleito de cassação ou reforma da sentença, configura falta de impugnação específica. Não basta que a apelante reitere as alegações outrora deduzidas na contestação para que essa exigência legal seja satisfeita. É indispensável a realização do confronto analítico entre o que foi exposto, na sentença, como motivo para decidir, e o que foi arrazoado, na apelação, para atacá-la. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2023 às 14:44:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora